Tribunal: CARF
Processo: 19515.721071/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2012, 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração ou declaração inexata justifica o lançamento de ofício para constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração. Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora. A DIRF não constitui confissão de dívida.
JUROS DE MORA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multas de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721071/2015-62
ACÓRDÃO
1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA BETER S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2012, 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração ou
declaração inexata justifica o lançamento de ofício para constituição do
crédito tributário formalizado no Auto de Infração. Ocorrendo a retenção e
o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora. A DIRF não constitui
confissão de dívida.
JUROS DE MORA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multas de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
2
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros
de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento do
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de novembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Retido na Fonte (IRRF) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$1.022.598,42 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional referente aos
períodos de apuração dos anos-calendário de 2010, 2012 e 2013, e-fls. 65-85:
TRABALHO ASSALARIADO INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
TRABALHO ASSALARIADO
Valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre pagamento(s) de
rendimentos do trabalho assalariado, conforme abaixo especificado:
Fato Gerador

Imposto (R$)
Multa (%)
30/01/2012

30.573,15

75,00
28/02/2012

23.217,51

75,00
30/03/2012

23.239,09

75,00
30/04/2012

27.417,60

75,00
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
3
30/05/2012

26.351,39

75,00
30/06/2012

24.816,00

75,00
30/07/2012

42.056,62

75,00
30/08/2012

20.254,01

75,00
30/09/2012

21.357,44

75,00
30/10/2012

28.073,32

75,00
30/11/2012

19.310,06

75,00
30/12/2012

40.831,93

75,00
30/01/2013

8.457,24

75,00
28/02/2013

8.342,32

75,00
30/03/2013

7.996,99

75,00
30/04/2013

489,82

75,00
30/05/2013

733,89

75,00
30/06/2013

741,73

75,00
30/07/2013

710,37

75,00
30/08/2013

462,99

75,00
30/09/2013

707,40

75,00
30/10/2013

701,17

75,00
30/11/2013

776,23

75,00
30/12/2013

1.533,16

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2013:
Art. 7°, caput, inciso I e § 1°, e art. 26 da Lei n° 7.713/88. Arts. 3° e 16 da Lei n°
8.134/90. Art. 620, caput e §§ 10,20 e 30; Arts. 621, 624, 625, 626, 636, 637, 638,
641, 644 e 646; Art. 642, §§ 1°, 2°, 30 e 40; e Art. 643, §§ 1°, 2° e 3°, do RIR/99.
Art. 4°, inciso II, da Lei n° 9.250/95, com redação dada pela Lei n° 11.727/08.
TRABALHO SEM VÍNCULO DE EMPREGO INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE SOBRE TRABALHO SEM VÍNCULO DE EMPREGO
Valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre pagamento(s) de serviços
prestados por pessoa(s) física(s) sem vínculo de emprego, conforme abaixo
especificado:
Fato Gerador

Imposto (R$)
Multa (%)
30/11/2010

6.925,33

75,00
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
4
30/12/2010

7.209,45

75,00
30/01/2012

4.025,34

75,00
28/02/2012

4.025,34

75,00
30/03/2012

4.025,34

75,00
30/04/2012

4.025,34

75,00
30/05/2012

4.424,60

75,00
30/06/2012

46,96

75,00
30/07/2012

165,44

75,00
30/08/2012

5.749,38

75,00
30/09/2012

5.882,77

75,00
30/10/2012

8.649,14

75,00
30/11/2012

7.411,26

75,00
30/12/2012

7.411,26

75,00
30/01/2013

7.181,87

75,00
28/02/2013

7.181,87

75,00
30/03/2013

5.224,73

75,00
30/04/2013

5.224,73

75,00
30/05/2013

6.244,43

75,00
30/06/2013

6.244,43

75,00
30/07/2013

6.244,43

75,00
30/08/2013

5.119,27

75,00
30/09/2013

5.087,98

75,00
30/10/2013

5.087,98

75,00
30/11/2013

5.087,98

75,00
30/12/2013

5.087,98

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/11/2010 e 31/12/2010:
Art. 7°, caput, inciso II e § 1°, e arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713/88. Art. 3° da Lei n°
8.134/90. Art. 620, caput e §§ 1°, 2° e 3°; Arts. 628, 629, 630, 641, 644 e 646; Art.
642, §§ 1°, 2°, 3° e 4o; e Art. 643, §§ 1°, 2° e 3°, do RIR/99. Art. 4°, inciso II, da Lei
n° 9.250/95, com redação dada pela Lei n° 11.727/08. Art. 1°, inciso IV, da Lei n°
11.482/07, com redação dada pela Lei n°11.945/09. Art. 4°, inciso III, d, da Lei n°
9.250/95, com redação dada pela Lei n° 12.469/11.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
5
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2013:
Art. 7°, caput, inciso II e § 1°, e arts. 90 e 10 da Lei n° 7.713/88. Art. 3° da Lei n°
8.134/90. Art. 620, caput e §§ 1°, 2° e 3°; Arts. 628, 629, 630, 641, 644 e 646; Art.
642, §§ 1°, 2°, 3° e 4°; e Art. 643, §§ 1°, 2° e 3°, do RIR/99. Art. 4°, inciso II, da Lei
n° 9.250/95, com redação dada pela Lei n° 11.727/08.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Responsáveis Solidários
Consta no Termo de Verificação Fiscal resta esclarecido, e-fls. 56-64:
O art. 142 da Lei no 5.172, de 25/10/66 (CTN), dispõe que dentre os
procedimentos necessários para a constituição do crédito tributário está a
identificação do sujeito passivo, enquanto o parágrafo único do seu art. 121
delineia suas duas condições, quais sejam, contribuinte ou responsável, este
último tido como aquele que “sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei”, foi no lançamento fiscal
atribuída a responsabilidade tributária solidária com fundamento nos artigos 124,
II do CTN, combinado com o art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 20/12/79, que
dispõe:
Artigo 124 do CTN: “Art. 124 – São solidariamente obrigadas
I - (...);
II – as pessoas expressamente designadas por lei”.
Artigo 8o do Decreto Lei no 1.736/79:
“Art. 8 – São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação”.
Desta forma, conforme constam no Estatuto Social arquivado na JUCESP, como
responsáveis pela empresa, as pessoas físicas abaixo elencadas:
NOME: JULIANA ESTEVES SOARES BRUNELLI (ATÉ 18.10.2011) C.P.F.: 584.967.261-
34 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA [...]
NOME: ALBERTO JOSÉ AULICINO NETO C.P.F.: 071.073.308-96 DIRETOR-
PRESIDENTE [...]
Representação Fiscal para Fins Penais
Consta no Termo de Verificação Fiscal resta esclarecido, e-fls. 56-64:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
6
Foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais, protocolizada sob o número
19515.721.072/2015-15, tendo em vista que os fatos acima descritos configuram,
em tese, crime de apropriação indébita e crime contra a ordem tributária. Vale
ressaltar que, de acordo com o art. 83 da Lei 9.430/96, suspende-se a pretensão
punitiva do Estado referente aos crimes contra a ordem tributária previstos nos
arts. 1o e 2o da Lei 8.137/90, durante o período em que a pessoa física ou a
pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no
parcelamento, desde que o parcelamento tenha sido formalizado antes do
recebimento da denúncia criminal. No caso do pagamento integral dos débitos,
extingue-se a punibilidade, no que se refere aos crimes contra a ordem tributária.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-71.217, de 25.01.2017, e-fls. 164-174:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2012, 2013
IRRF. AUTO DE INFRAÇÃO. VALORES INFORMADOS EM DIRF.
Não demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de erro no preenchimento
da Dirf, mantém-se o lançamento do IRRF nela declarado que não foi recolhido
nem parcelado, compensado ou confessado em DCTF.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic para títulos federais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade, nos termos
do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em rejeitar as alegações
preliminares e, no mérito, julgar improcedente a impugnação, para manter
integralmente a exigência fiscal.
Recurso Voluntário
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
7
Notificada em 16.04.2013, fls. 178, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.05.2013, fls. 179-201, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
A r. decisão recorrida rejeitou os argumentos formais e de mérito sustentados
pela Recorrente. No entanto, ao assim decidir, a Turma Julgadora não agiu com o
costumeiro acerto, cabendo à Recorrente demonstrar, tópico a tópico, os
equívocos cometidos pela r. decisão e a improcedência dos argumentos por ela
utilizados, o que fará pontualmente a seguir.
A) DA IMPOSSIBILIDADE DE SE FUNDAMENTAR O LANÇAMENTO TÃO SOMENTE
EM INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS DA RECEITA FEDERAL
A recorrente sustentou, em sede de preliminar de sua impugnação, a nulidade da
autuação pelo fato de que está fundamentada em meras informações contidas
nos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil, obtidas através da entrega
das DCTFs, das DIRF ́s e verificação de recolhimento do imposto em DARF ́s pela
Recorrente.
Ocorre que, a r. decisão entendeu não ser necessária a abertura de contraditório,
por ser referido processo uma fase mera inquisitória, bem como, que o Auto
preencheu todos os requisitos exigidos pelo artigo 10, do Decreto no 70.235/72.
Todavia, referidos argumentos não podem prosperar, uma vez que, repita-se, o
Auto foi lavrado sem que qualquer auditor fiscal tenha ido até a Recorrente para
verificar sua contabilidade e/ou demais documentos necessários ao caso.
O próprio Auditor Fiscal responsável pela lavratura do auto de infração consignou
no termo de verificação fiscal que os dados foram extraídos, exclusivamente, do
sistema interno da Receita Federal do Brasil, uma vez que, segundo este, a
Empresa quedou-se inerte quando intimada para comprovar ou justificar as
diferenças apontadas no programa DIRF x DARF.
Ora, não se pode aceitar a lavratura de lançamento tributário sem que o Fisco
tenha efetivamente e materialmente apurado a ocorrência da infração apontada,
através da verificação de documentos do contribuinte hábeis a demonstrar tal
falta. De fato, a jurisprudência não aceita que o lançamento esteja baseado tão-
somente em informações eletrônicas da Receita Federal do Brasil.
O ônus da prova é do Fisco, e a ele cabe demonstrar, com evidências materiais, a
ocorrência da infração [...].
Demonstra-se, assim, que o Auto de Infração, lavrado eletronicamente pela
Receita Federal não merece subsistir, na medida em que não está calcado em
nenhuma prova ou sequer indício da efetiva ocorrência da infração apontada, não
sendo válida a mera adoção de dados eletrônicos da própria Receita Federal do
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
8
Brasil para se lançar o crédito, pelo que se requer o acolhimento da presente
impugnação administrativa, para o fim de se anular o presente Auto de Infração
lavrado contra a Recorrente.
Além disso, cabe ressaltar, ainda, que o Sr. Auditor Fiscal também violou
frontalmente o direito constitucional do Contribuinte ao contraditório e a ampla
defesa, insculpidos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
Isso porque, se não bastasse o fato de que o Auto de Infração ora guerreado ter
sido lavrado quando ainda não haviam decorridos os 5 dias de prazo de
comparecimento da Empresa, aceitando-se sua intimação valida no dia
22/10/2015, tem-se que a empresa somente foi devidamente intimada no dia
26/10/2015, não tendo, assim, tido qualquer oportunidade de prestar quaisquer
esclarecimentos e justificativas as diferenças apontadas, justificativas estas que,
conforme será amplamente demonstrado em tópico próprio, são mais que
suficientes ao cancelamento do presente auto de infração.
Atrelado ao acima exposto, reside o fato de que o Sr. Auditor, em momento
algum, diligenciou ao estabelecimento da Recorrente para apreciação e
verificação física de sua documentação contábil, pela qual, facilmente constataria
que a Recorrente possuir elementos mais que suficientes para esclarecer as
divergências apontadas.
Ao assim proceder, o Sr. Auditor violou frontalmente o disposto nos artigos 904,
911 e 927 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 por ele próprio utilizado
para embasar o “Termo de Início de Revisão Interna”.
Diante disso, a Recorrente requer seja acolhida presente defesa administrativa,
para o fim de se anular o presente Auto de Infração lavrado em razão das
evidentes nulidades existentes em seu bojo, o que se pede e espera seja
procedido pela procedência do presente recurso.
III - DO MÉRITO
A) DA INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
Caso este C. Órgão Julgador entenda que as declarações da Recorrente, por si só,
teriam o condão de confessar o débito ora constituído, ignorando-se o
cerceamento de defesa havido, então será de rigor a declaração de nulidade do
Auto de Infração.
Isso porque, grande parte dos valores que originaram o imposto tido como devido
NÃO FORAM EFETIVAMENTE PAGOS PELA RECORRENTE AOS SEUS EMPREGADOS
em razão de momentânea indisponibilidade financeira, a qual já foi reconhecida,
inclusive, pelo poder judiciário quando do deferimento seu processo de
recuperação judicial, inexistindo, assim, qualquer imposto retido na fonte a ser
pago. [...]
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
9
Ou seja, referida decisão se mostra contrária ela mesma defendeu quando do
afastamento da preliminar apresentada, uma vez que, repita-se, se tivesse sido
procedida diligência em seu estabelecimento quando da verificação da veracidade
de referidas alegações, a Recorrente facilmente teria comprovado que, ao não
proceder ao pagamento dos valores aos seus empregados, automaticamente
inexiste fato gerador do imposto de renda, não havendo, assim, qualquer valor a
ser recolhido pela Recorrente.
No entanto, devido a equívocos praticados por sua contadoria, tais valores
acabaram sendo lançados em suas declarações, ocasionando, assim, as diferenças
apontadas pelo programa DIRF X DARF ora impugnada.
Conforme preconizam os artigos 38, parágrafo único, 620, §1o do RIR/99 e artigo
43 do Código Tributário Nacional, o Imposto de Renda Retido na Fonte somente é
Devido Quando Do Efetivo Recebimento Dos Recursos Pelo Contribuinte, Não
Havendo, Assim, Que Se Falar Em Necessidade De Seu Recolhimento Em Caso De
Inocorrência De Seu Fato Gerador. [...]
Assim, para se ter a possibilidade de retenção do Imposto de Renda, tem-se,
como essencial a necessidade de que o empregado AUFIRA RENDA, FATO ESTE
QUE INOCORREU NA ESPÉCIE, UMA VEZ QUE, REPITA-SE, A EMPRESA NÃO PAGOU
OS VALORES DECLARADOS NAS DIRF ́S, não podendo, neste momento, serem tais
valores alvo da retenção de imposto de renda, vez que somente o será quando do
efetivo recebimento, pelos contribuintes, dos numerários ainda não auferidos.
Resta cabalmente comprovada a inocorrência do fato gerador do Imposto de
Renda, os quais acabaram sendo equivocadamente declarados pela Recorrente,
mas nunca foram EFETIVAMENTE PAGOS.
E tal fato restou cabalmente comprovado pela auditoria externa, realizada pela
empresa Planners Auditores Independentes na Recorrente em 06/02/2015,
devidamente publicado junto à CVM, pela qual enfatizou a inocorrência de
pagamento de salários e pró-labores e honorários dos colaboradores da Empresa,
assim asseverando: [...]
No entanto, quando da apreciação de referida alegação, a r decisão se confunde
ao defender que: “a dívida relativa aos credores trabalhistas foi efetivamente
reduzida de R$ 3.271.360,99 para R$ 1.300.844,43, entre 13/11/2009 e
31/12/2013, período que abrange os fatos geradores em discussão nestes autos.”,
visto que, se pagamentos houveram, estes ocorreram quando do regular
processamento da recuperação, representando valores constantes na lista de
credores trabalhistas da empresa, mas não, como fez crer a turma julgadora, o
pagamento dos funcionários ativos.
São absolutamente distintos os créditos trabalhistas constantes na relação de
credores da Recuperação (créditos anteriores à submissão a processo de
recuperação – 2008), dos créditos não pagos pela empresa aos seus funcionários
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
10
ativos, dos quais este tem o dever, QUANDO DO PAGAMENTO, DE EFETUAR A
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
Assim, parente a nulidade da r. decisão recorrida, uma vez que, repita-se, de
forma absolutamente equivocada, distorce o constante no relatório juntado pela
Recorrente para “justificar e validar” a manutenção de um Auto de Infração
absolutamente nulo.
A fim de ressaltar ainda mais a ilegalidade e nulidade do Auto, a Recorrente
ressalta que, argumento este superficialmente afastado pela decisão recorrida, o
fato de que o não pagamento de tais valores aos colaboradores da Recorrente, no
caso seu Diretor-Presidente, já foi devidamente reconhecido pela própria Receita
Federal [...]
Ora, como se aceitar o fato de que, para o Contribuinte alvo da Retenção de IR a
Receita aceitou e reconheceu que este NADA RECEBEU, não tendo, assim, nada a
pagar, mas que, ao apreciar o outro lado do mesmo fato, ou seja, a fonte
pagadora, entende que deve o imposto NÃO PAGO E, POR CONSEQUENTE, NÃO
RETIDO, deveria ter sido repassado/pago pela Recorrente NÃO PAGADORA.
Cabe enfatizar, inclusive, que, repita-se, se tivesse sido dada oportunidade para a
Recorrente se manifestar quando da lavratura do Auto, esta teria, como o fez
quando da autuação de seu diretor presidente, retificado suas declarações,
afastando, em definitivo, todo o cerne do presente feito. Contudo, tal fato não
ocorreu na espécie, impossibilitando-a de proceder a tal retificação e, agora, se
vendo alvo de uma autuação deveras ilegal, indevida e absolutamente nula.
Desta feita, resta cabalmente comprovado que os valores tidos como devidos não
foram efetivamente pagos aos colaboradores da recorrente, inexistindo, assim, a
efetiva disponibilidade econômica apta à sujeição do imposto tido como
inadimplido.
Tivesse o Sr. Auditor Fiscal respeitado o prazo para que a Recorrente apresentasse
esclarecimentos sobre as divergências apontadas, ou ainda, se este tivesse
diligenciado ao estabelecimento da Recorrente, os fatos acima elencados já
teriam sido pormenorizadamente demonstrados e comprovados, restando, com
isso, cabalmente justificadas as diferenças apontadas no programa DIRF X DARF,
procedendo-se, se necessária, a retificação das DIRF impugnadas, o que se mostra
impossibilitado diante da precipitada lavratura do auto de infração ora guerreado.
Demonstrado está que o presente auto de infração pode e deve ser anulado. Agir
de forma contrária seria o mesmo que colocar tábua rasa nos mais basilares
princípios constitucionais, uma vez que a Recorrente e seus colaboradores estão
sendo alvo da cobrança de um imposto cujo fato gerador não ocorreu
efetivamente, tornando, por conseguinte, a cobrança do imposto, ora impugnada,
absurdamente indevida e ilegal, sem contar, ainda, que ao manter referida
cobrança, os submete ao absurdo instituto do solve et repete, o que se espera
seja integralmente afastado pela procedência da presente impugnação.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
11
Cabe esclarecer, ainda, que referidos pagamentos somente não se efetivaram em
razão da delicada e momentânea situação financeira a que atravessa a
Recorrente, já reconhecida judicialmente quando do deferimento de seu processo
de recuperação judicial, fato este inclusive ressaltado pelo Sr. Auditor Fiscal. No
entanto, referidos pagamentos serão devidamente regularizados em favor dos
colaboradores da Recorrente, momento este em que, quando o feito, ocasionarão
uma nova declaração de tais pagamentos, com as devidas e necessárias retenções
e pagamentos dos impostos a eles inerentes.
Assim, cabe ressaltar que o provimento da presente defesa não gerará qualquer
prejuízo à Receita Federal, uma vez que, tal como enfatizado acima, assim que
regularizados os pagamentos dos colaboradores da Recorrente, os impostos neles
inerentes serão devidamente recolhidos aos cofres públicos, em absoluta
harmonia aos ditames legais.
Diante disso, conclui-se não ser cabível a lavratura de auto de infração para
cobrança de imposto e multa de débito cujo fato gerador nunca existiu, sendo,
portanto, nulo de pleno direito o lançamento guerreado, o que se espera seja
reconhecido pela procedência do presente recurso.
B - DO NÃO CABIMENTO DA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E DA
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO POR SE TRATAR DE
CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO CONTRIBUINTE
Sem embargo do acima exposto, a Recorrente passa a demonstrar que melhor
sorte não assistiu aos julgadores quanto ao presente tópico.
Isso porque, o Auditor-Fiscal da Receita Federal, na lavratura do Auto de Infração
ora impugnado, constituiu créditos através de valores e informações já
anteriormente confessados pelo contribuinte através da entrega de sua
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, e de suas Declarações
de Contribuições e Tributos Federais – DCTFs, e ainda fez incidir a multa prevista
no art. 44, I, da Lei 9.430/96 sobre o suposto débito apontado em sua fiscalização,
no percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
Todavia, fato é que não é o caso de lavratura de Auto de Infração, por ser matéria
já confessada pelo contribuinte e, por consequência, tampouco seria o caso de
aplicação da multa de ofício.
Isso porque a Recorrente efetivamente declarou à Receita Federal do Brasil o
montante devido a título de IRRF, como sua DIRF referente aos períodos
comprova.
E se a Recorrente regularmente procedeu à confissão do débito lançado, conclui-
se que ocorreu o instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do Código
Tributário Nacional, não sendo cabível a exigência de qualquer penalidade.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
12
De outra forma, o crédito tributário já havia sido constituído por declaração do
contribuinte, não havendo o que se falar em novo lançamento através de Auto de
Infração, ainda mais com a incidência de multa no percentual abusivo.
Mas ainda que assim não se entendesse, quando muito somente seria possível a
aplicação da multa prevista no art. 61, §2°, da Lei Federal n° 9.430/96, cujo valor é
limitado a 20% do quantum debeatur. De fato, é a própria Receita Federal do
Brasil que confessa que a Recorrente apresentou regularmente sua DIRF e DCTF’s,
declarando à Secretaria da Receita Federal do Brasil a ocorrência do fato jurídico
tributário.
Ou seja, não houve uma atividade concreta do Fiscal no sentido de apurar o
quantum devido, mas mera repetição, em Auto de Infração, de números já
espontaneamente fornecidos pela Recorrente, através de suas declarações.
Ora, percebe-se, assim, que o Contribuinte já confessou o tributo tido por devido
através da entrega de suas DIRF’s, constituindo através de autolançamento o
crédito tributário.
E o efeito constitutivo do crédito oriundo das declarações formuladas pela
Recorrente está evidenciado na possibilidade de inscrição direta em Dívida Ativa
dos valores confessados, inclusive com a inclusão da multa moratória, sem a
necessidade de lançamento de ofício, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei n°
2.124/84 [...].
Verifica-se, assim, que a cobrança de valores através do presente auto de infração
é ilegítima, porquanto tais valores já foram confessados nas DIRF’s da Recorrente,
de maneira que não havia qualquer necessidade de se lavrar o lançamento para
cobranças de valores que a Receita entende serem devidos a título de multa, pelo
que é imperiosa a anulação do presente auto de infração.
Mas ainda que assim não se entenda, optando-se pela manutenção do crédito
tributário guerreado, o que se admite apenas por argumentar, fato é que a multa
aplicada, no percentual de 75%, é aquela prevista somente para os casos de
lançamento de ofício, cabível quando houver falta de declaração ou de declaração
a menor dos valores devidos a título de tributos federais, ou seja, nos casos em
que o contribuinte se evade do dever de declarar a ocorrência do fato previsto na
hipótese da regra matriz de incidência tributária.
No caso vertente, como já dito, foi a própria Recorrente que confessou e
formalizou o crédito tributário, não sendo o caso de aplicação da multa de ofício,
mas sim de incidência apenas da multa moratória, prevista no art. 61, §2o da
mesma Lei n' 9.430/96, cujo valor, repita-se, é limitado a 20% do quantum
debeatur. [...]
De todo o exposto, conclui-se não ser cabível a lavratura de auto de infração para
cobrança de imposto e multa de débito que já foi espontaneamente confessado
pela Recorrente, sendo, portanto, nulo de pleno direito o lançamento guerreado.
Mas ainda que assim não se entenda, é de rigor concluir que tal ato, posto que
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
13
desnecessário diante da prévia confissão eficaz da Recorrente, não enseja a
aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento), devendo prevalecer a
multa moratória de 20% (vinte por cento) prevista no art. 61 da Lei 9430/96.
D) DA INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC
No mais, verifica-se que a Receita Federal do Brasil utilizou a Taxa SELIC como
juros moratórios incidentes sobre créditos tributários em atraso, com
fundamento na Lei n° 9430/96. Ocorre que tal norma somente faz menção ao uso
da Taxa SELIC, criação exclusiva do Poder Executivo Federal, com regras próprias
de cálculo e variação e sem qualquer previsão ou delimitação legal. Ora, o uso de
um índice cujos contornos são definidos exclusivamente pelo Poder Executivo,
sem participação do Poder Legislativo constitui inarredavelmente uma afronta ao
princípio da legalidade e da repartição dos poderes.
Ademais, tem-se também a SELIC configura-se como verdadeiro juro
remuneratório do capital investido pelos adquirentes de títulos públicos, não se
adequando com o instituto dos juros moratórios. Os juros moratórios têm caráter
indenizatório e punitivo, natureza esta que, por constituir em verdadeira
majoração do crédito tributário, deve sua incidência ser de conhecimento prévio
do contribuinte e veiculado por lei.
Ora, se a SELIC fosse mera correção monetária, seria compreensível que seus
índices e valores, bem como seus métodos de aferição, não fossem de antemão
conhecidos do contribuinte, haja vista que a correção pretende recompor à
realidade o crédito defasado. Todavia, como juro moratório, tem natureza e
finalidade bem diversa: justamente a indenização do credor e a punição do
devedor, de caráter indiscutível de majoração do crédito. Ora, majorando o
crédito tributário, a maneira, o quantum e o limite dessa majoração devam ser,
obrigatoriamente, de conhecimento prévio do contribuinte faltoso, em atenção
ao princípio da legalidade e da anterioridade tributária. [...]
Desta forma, evidencia-se que a utilização da taxa SELIC, a título de índice de juros
moratórios, viola o princípio da legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da
Constituição da República, razão pela qual a presente defesa merece ser acolhida,
para o fim de se determinar o expurgo dos valores cobrados mediante a utilização
do mencionado índice, fazendo prevalecer a incidência dos juros moratórios
previstos pelo artigo 161, § 1°, do Código Tributário Nacional (1% ao mês).
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DO PEDIDO
De todo o exposto, a ora Recorrente aguarda confiante seja reformada a r.
decisão recorrida, para o fim de que seja anulado integralmente o Auto de
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
14
infração guerreado, diante: i) pela impossibilidade de se fundamentar o
lançamento em informações eletrônicas da Receita Federal do Brasil, inclusive
pela ausência de provas, na medida em que não foi acompanhado de qualquer
evidência da ocorrência da infração apontada, bem como, diante do
inconstitucional cerceamento de defesa havido, uma vez que o Sr. Auditor não
respeitou o prazo para apresentação de esclarecimentos e/ou justificativas das
diferenças apontadas, ou mesmo, caso não seja este o entendimento; ii) diante da
impossibilidade de se constituir crédito já declarado e, portanto, constituído pela
Recorrente, ou então, no mérito, seja julgado improcedente o Auto de Infração;
iii) diante da comprovada inocorrência dos fatos geradores que originaram o
débitos tidos como devidos, bem como; iv) afastando-se a multa de ofício
imposta, diante da confissão espontânea do débito pela Recorrente; ou então,
caso assim não entenda esta C. Turma Julgadora, que seja então reduzida a multa
para o percentual de 20% (vinte por cento), previsto no art. 61 da Lei n° 9430/96,
assim como; iv) afastando-se a aplicação da Taxa SELIC, a ser substituída pelos
juros moratórios de 1% (um por cento), conforme previsto no art. 161, § 1°, do
Código Tributário Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do Auto de Infração referente ao IRRF dos períodos de apuração
dos anos-calendário de 2010, 2012 e 2013 relativamente às alegações constantes no recurso
voluntário apresentado pela Construtora Beter S/A no presente processo (art. 15, art. 141 e art.
492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972). Tem-se que em relação aos
responsáveis solidários a fase litigiosa no procedimento não foi instaurada (art. 14, art. 15 e art. 17
do Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-71.217, de 25.01.2017, e-fls.
164-174, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
15
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Vínculos de responsabilidade solidária não impugnados
Não houve contestação expressa dos vínculos de responsabilidade solidária de
Juliana Esteves Soares Brunelli e de Alberto José Aulicino Neto, razão pela qual,
nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997, considera-se não impugnada tal matéria.
Convém lembrar que, nos termos do art. 7o, caput e § 1o da Portaria RFB no 2.284,
de 29 de novembro de 2010, a impugnação tempestiva apresentada por um dos
autuados, desde que não verse exclusivamente sobre o vínculo de
responsabilidade (como é o caso da impugnação apresentada por Construtora
Beter S. A.), suspende a exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, que lhes conferem
existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
16
A Recorrente foi validamente notificada do Termo de Início de Revisão Interna, e-
fls. 02-17, com detalhamento dos dados contidos em DIRF e DARF constantes nos registros
internos da RFB com a finalidade de:
Apresentar esclarecimentos sobre as divergências entre os valores do IRRF
constantes das Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF,
relativa aos anos-calendários, e os valores do IRRF recolhidos por meio de DARF,
conforme registros da RFB anexos, que resumimos.
Ano Calendário
Código da receita IRRF informado na IRRF pago (DARF) IRRF informado
DIRF

na DCTF
0561

465.811,36

349,47
393.701,32
0588

84.200,53

19.593,23
77.990,48
Ano Calendário
Código da receita IRRF informado na IRRF pago (DARF) IRRF informado
DIRF

na DCTF
0561

327.498,12

0,00

19.599,55
0588

55.842,17

0,00

7.321,97
Ano Calendário
Código da receita IRRF informado na IRRF pago (DARF) IRRF informado
DIRF

na DCTF
0561

31.653,31

0,00

0,00
0588

69.017,68

0,00

43.432,87
No caso do comparecimento de preposto, o mesmo deverá exibir documento de
identidade e procuração, com firma reconhecida, com poderes para representar a
empresa perante esta repartição, inclusive podendo assinar documentos, papéis e
Termos, tomar ciência, confessar débitos, receber autos de infração, notificações
e intimações.
Os esclarecimentos julgados necessários deverão ser prestados por escrito, em
documento datado e assinado pelo representante legal da empresa ou seu
procurador devidamente habilitado.
Deverão ser apresentados, também:
• Contrato Social e Alterações;
• Os recibos de entrega das DIRFs, anos calendários de 2010, 2012 e 2013,
juntamente com os demonstrativos "total mensal por código", extraídos do
programa gerador da DIRF;
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
17
• DARFs de pagamentos dos anos calendários de 2010, 2012 e 2013, dos códigos
relativos ao IRRF;
A documentação deverá ser entregue:
DEFIS/SPO/DIFIS/SERVIÇOS Av. Pacaembú, 715 — 30 andar — Pacaembú Sala dos
Auditores [...].
O não atendimento deste termo, sujeitará o contribuinte às penalidades previstas
na legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais, conforme Lei N° 8.137
de 27/12/1990, que trata dos Crimes Contra a Ordem Tributária.
Do que, para constar, surtindo os efeitos legais, lavramos o presente Termo em 2
(duas) vias, que depois de lidos e conferidos vão assinados por mim, AFRFB, sendo
uma via encaminhada ao contribuinte, via postal, com aviso de recebimento- AR.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço. Tem-se que houve observância dos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Repercussão
Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito em julgado em
28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF (art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, na
decisão administrativa não precisam ser enfrentados todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
18
adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o
posicionamento adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972.
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-71.217, de 25.01.2017, e-fls.
164-174, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Preliminarmente
Segundo a impugnante, o auto de infração “não está calcado em nenhuma prova
ou sequer indício da efetiva ocorrência da infração apontada, não sendo válida a
mera adoção de dados eletrônicos da própria Receita Federal do Brasil para se
lançar o crédito”.
Aduz ainda que não houve nenhuma diligência ao seu estabelecimento para fins
de verificação de sua documentação contábil, e que a lavratura do auto de
infração se deu antes de expirado o prazo de cinco dias de que dispunha para
prestar os esclarecimentos que lhe foram solicitados mediante o termo de início
de revisão interna a fls. 02/03.
Primeiramente, vale esclarecer que a ciência, por via postal, do referido termo
não ocorreu em 26/10/2015, como informa a impugnante, mas sim em
22/10/2015, que é a data efetivamente aposta no aviso de recebimento da
respectiva correspondência (fls. 16).
Já a ciência do auto de infração só veio a ocorrer depois de decorridos 13 dias, em
04/11/2015 (fls. 86), e não há nenhum registro nestes autos de que a impugnante
tenha manifestado qualquer propósito de atender à intimação, ou mesmo
solicitado prorrogação do prazo para fazê-lo, antes de tal data.
De todo modo, cabe ressaltar que a fase litigiosa do procedimento, nos termos do
art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972, só se instaura com a impugnação da
exigência, de sorte que, antes disso, tem-se apenas um procedimento
administrativo de natureza inquisitorial, razão pela qual não se lhe é aplicável o
princípio do contraditório.
Assim sendo, o ato de lançamento não pressupõe a realização de diligências nem
a intimação prévia do contribuinte, podendo ser validamente efetuado apenas
com base em dados de que já dispuser a autoridade lançadora, ainda que obtidos
exclusivamente por meio de consultas aos sistemas informatizados da RFB.
Quanto à preliminar de que o crédito lançado já se encontrava anteriormente
constituído, entende-se que a questão confunde-se com o próprio mérito e, como
tal, será apreciado.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
19
Por fim, no que diz respeito à validade do auto de infração, não há dúvida alguma
de que se encontram satisfeitos todos os requisitos exigidos pelo art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972.
E não se vislumbra nestes autos nenhum dos casos de nulidade previstos no art.
59 do referido decreto, quais sejam: I - os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente; II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Cumpre, por conseguinte, rejeitar as alegações preliminares em questão. [...]
O lançamento, portanto, não merece nenhum reparo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as alegações preliminares e, no mérito, julgar
improcedente a impugnação, para manter integralmente a exigência fiscal.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-71.217, de 25.01.2017,
e-fls. 164-174, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Falta de Recolhimento
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
20
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
No presente caso restou comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de
tributo, falta de declaração ou declaração inexata, fato que justifica o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
Com base na legislação de regência, no Termo de Verificação Fiscal resta
esclarecido, e-fls. 56-64, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art.
114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no decurso
dos trabalhos de Revisão Sumária das Declarações de Imposto de renda Retido na
Fonte – Programa DIRF x DARF – objetivando exclusivamente o cumprimento do
quanto disposto na Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac no 003, de
17/12/2008, dos Exercício 2011, Ano-Calendário 2010, Exercício 2013, Ano-
Calendário 2012 e Exercício 2014, Ano-Calendário 2013 da empresa acima
epigrafada, constatei o que segue:
A) Descrição dos Fatos
O contribuinte efetuou entrega da Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF, Recibo no 35.09.43.88.49-58 do Exercício 2011, Ano-Calendário
2010, em 28/04/2011.
O contribuinte efetuou entrega da Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF, Recibo no 13.41.86.60.62-25 do Exercício 2013, Ano-Calendário
2012, em 28/02/2013;
O contribuinte efetuou entrega da Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF, Recibo no 11.01.01.50.33-25 do Exercício 2014, Ano-Calendário
2013, em 28/04/2014.
Em 21/10/2015 esta fiscalização lavrou e encaminhou ao contribuinte, em seu
endereço fiscal constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), pela via
postal, o Termo de Início de Revisão Interna, para que fosse o interessado
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
21
intimado a prestar esclarecimentos, comprovando ou justificando as diferenças
apontadas no programa DIRF x DARF. A correspondência foi recebida
(22.10.2015), sem que o contribuinte tivesse comparecido para prestar quaisquer
esclarecimentos. Como nada mais foi apresentado, passamos à lavratura do Auto
de Infração, protocolizado sob o número 19.515.721.071/2015-62. Cumpre
informar que a empresa teve sua Recuperação Judicial requerida em 01/12/2008
e homologada pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz da 1a. Vara de Falências e Recuperações
Judiciais de São Paulo, tendo sido designado, como Administrador Judicial, o Dr.
Tadeu Luiz Laskowski. O processo tramita sob o número 100.08.195566-4.
B) Da Base de Cálculo – IRRF devido
Os valores relativos ao código de recolhimento 0561 e 0588 que deixaram de ser
pagos ou informados em DCTF, estão detalhados em anexo, nos demonstrativos
“DIRF X DARF 2011 - Demonstrativo do IRRF – Ano Calendário 2010”, “DIRF X
DARF 2013 - Demonstrativo do IRRF – Ano Calendário 2012” e “DIRF X DARF 2014
- Demonstrativo do IRRF – Ano Calendário 2013”, os quais fazem parte integrante
deste Termo de Verificação.
Cumpre informar que os DARF’s recolhidos e os valores declarados em DCTF’s
constantes nos registros da RFB e referentes aos tributos em comento e aos
períodos citados, foram considerados na apuração dos valores lançados.
C) Do Enquadramento Legal
Encontra-se descrito em campo próprio do Auto de Infração ora lavrado.
A Instrução Normativa RFB no 1.033, de 14 de maio de 2010, determina:
Art. 1o Estarão obrigadas a entregar a Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte relativa ao ano-calendário de 2010 (Dirf-2011), as seguintes
pessoas jurídicas e físicas que tenham pagado ou creditado rendimentos que
tenham sofrido retenção do imposto sobre a renda na fonte, ainda que em um
único mês do ano-calendário a que se referir a Dirf, por si ou como
representantes de terceiros:
I - estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas
no Brasil, inclusive as imunes ou isentas; [...]
Art. 9o O declarante deverá informar na Dirf os rendimentos tributáveis, ou
isentos de declaração obrigatória, pagos ou creditados no País, e os rendimentos
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou
domiciliados no exterior, inclusive nos casos de isenção e de alíquota zero, por si
ou na qualidade de representante de terceiros, bem como o respectivo imposto
sobre a renda ou contribuições retidos na fonte, especificados na Tabela de
Códigos de Receitas, constante do Anexo II.
Art. 10. As pessoas obrigadas a entregar a Dirf, conforme o disposto nos arts. 1o e
2o, deverão informar todos os beneficiários de rendimentos:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
22
I - que tenham sofrido retenção do imposto sobre a renda ou de contribuições,
ainda que em um único mês do ano-calendário;
II - do trabalho assalariado, quando o valor pago durante o ano-calendário for
igual ou superior a uma vez o valor anual mínimo de rendimentos para
apresentação de Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, inclusive
o décimo terceiro salário, ainda que não tenham sofrido retenção do imposto
sobre a renda;
III - do trabalho sem vínculo empregatício, de aluguéis e de royalties, acima de R$
6.000,00 (seis mil reais), pagos durante o ano-calendário, ainda que não tenham
sofrido retenção do imposto sobre a renda; [...]
Art. 22. Para alterar a Dirf entregue anteriormente, deverá ser apresentada Dirf
retificadora, por meio do sítio da RFB, na Internet, no endereço referido no caput
do art. 3o.
§ 1o Dirf retificadora deverá conter todas as informações anteriormente
declaradas, alteradas ou não, exceto aquelas que se pretenda excluir, bem como
as informações a serem adicionadas, se for o caso.
§ 2o A Dirf retificadora de instituições administradoras ou intermediadoras de
fundos ou clubes de investimentos deverá conter as informações relativas aos
fundos ou clubes de investimento anteriormente declaradas, ajustadas com as
exclusões ou com a adição de novas informações, conforme o caso.
§ 3o A Dirf retificadora substituirá integralmente as informações apresentadas na
declaração anterior.
A Instrução Normativa RFB no 1.297, de 17 de outubro de 2012, determina:
Art. 1o A apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(Dirf) relativa ao ano-calendário de 2012 (Dirf 2013), e a aprovação e utilização do
Programa Gerador da Dirf 2013 (PGD Dirf 2013) obedecerão ao disposto nesta
Instrução Normativa. [...]
Art. 2o Estarão obrigadas a apresentar a Dirf 2013 as seguintes pessoas jurídicas e
físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais tenha incidido
retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), ainda que em um
único mês do ano-calendário, por si ou como representantes de terceiros:
I - estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas
no Brasil, inclusive as imunes ou isentas; [...]
Art. 11. O declarante deverá informar na Dirf os rendimentos tributáveis ou
isentos de declaração obrigatória, pagos ou creditados no País, bem como os
rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a
residentes ou domiciliados no exterior, em seu próprio nome ou na qualidade de
representante de terceiros, especificados nas tabelas de códigos de receitas
constantes do Anexo II a esta Instrução Normativa, inclusive nos casos de isenção
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
23
e de alíquota zero, com o respectivo imposto sobre a renda ou contribuições
retidos na fonte.
Art. 12. As pessoas obrigadas a apresentar a Dirf, conforme o disposto nos arts. 2o
a 4o, deverão informar todos os beneficiários de rendimentos:
I - que tenham sofrido retenção do imposto sobre a renda ou contribuições, ainda
que em um único mês do ano-calendário;
II - do trabalho assalariado, quando o valor pago durante o ano-calendário for
igual ou superior a R$ 24.556,65 (vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis
reais e sessenta e cinco centavos);
III - do trabalho sem vínculo empregatício, de aluguéis e de royalties, acima de R$
6.000,00 (seis mil reais), pagos durante o ano calendário, ainda que não tenham
sofrido retenção do imposto sobre a renda; [...]
Art. 24. Para alterar a Dirf apresentada anteriormente, deverá ser apresentada
Dirf retificadora, por meio do sítio da RFB na Internet, no endereço referido no
caput do art. 5o.
§ 1o A Dirf retificadora deverá conter todas as informações anteriormente
declaradas, alteradas ou não, exceto aquelas que se pretenda excluir, bem como
as informações a serem adicionadas, se for o caso.
§ 2o A Dirf retificadora de instituições administradoras ou intermediadoras de
fundos ou clubes de investimentos deverá conter as informações relativas aos
fundos ou clubes de investimento anteriormente declaradas, ajustadas com as
exclusões ou com a adição de novas informações, conforme o caso.
§ 3o A Dirf retificadora substituirá integralmente as informações apresentadas na
declaração anterior.
A Instrução Normativa RFB no 1.406, de 23 de outubro de 2013, determina:
Art. 1o A apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(Dirf) relativa ao ano-calendário de 2013 (Dirf 2014), e a aprovação e utilização do
Programa Gerador da Dirf 2014 (PGD Dirf 2014) serão efetuadas com observância
ao disposto nesta Instrução Normativa. [...]
Art. 2o Estarão obrigadas a apresentar a Dirf 2014 as seguintes pessoas jurídicas e
físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais tenha incidido
retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), ainda que em um
único mês do ano-calendário, por si ou como representantes de terceiros:
I - estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas
no Brasil, inclusive as imunes ou isentas; [...]
Art. 11. O declarante deverá informar na Dirf os rendimentos tributáveis ou
isentos de declaração obrigatória, pagos ou creditados no País, bem como os
rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a
residentes ou domiciliados no exterior, em seu próprio nome ou na qualidade de
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
24
representante de terceiros, especificados nas tabelas de códigos de receitas
constantes do Anexo II a esta Instrução Normativa, inclusive nos casos de isenção
e de alíquota zero, com o respectivo imposto sobre a renda ou contribuições
retidos na fonte.
Art. 12. As pessoas obrigadas a apresentar a Dirf, conforme o disposto nos arts. 2o
a 4o, deverão informar todos os beneficiários de rendimentos:
I - que tenham sofrido retenção do imposto sobre a renda ou contribuições, ainda
que em um único mês do ano-calendário;
II - do trabalho assalariado, quando o valor pago durante o ano-calendário for
igual ou superior a R$ 25.661,70 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e um
reais e setenta centavos);
III - do trabalho sem vínculo empregatício, de aluguéis e de royalties, acima de R$
6.000,00 (seis mil reais), pagos durante o ano calendário, ainda que não tenham
sofrido retenção do imposto sobre a renda; [...]
Art. 24. Para alterar a Dirf apresentada anteriormente, deverá ser apresentada
Dirf retificadora, por meio do sítio da RFB na Internet, no endereço informado no
caput do art. 5o.
§ 1o A Dirf retificadora deverá conter todas as informações anteriormente
declaradas, alteradas ou não, exceto aquelas que se pretenda excluir, bem como
as informações a serem adicionadas, se for o caso.
§ 2o A Dirf retificadora de instituições administradoras ou intermediadoras de
fundos ou clubes de investimentos deverá conter as informações relativas aos
fundos ou clubes de investimento anteriormente declaradas, ajustadas com as
exclusões ou com a adição de novas informações, conforme o caso.
§ 3o A Dirf retificadora substituirá integralmente as informações apresentadas na
declaração anterior.
O Código de Processo Civil previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
prevê:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado
ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado
fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o
ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
25
A Recorrente alega que “resta cabalmente comprovado que os valores tidos como
devidos não foram efetivamente pagos aos colaboradores da recorrente, inexistindo, assim, a
efetiva disponibilidade econômica apta à sujeição do imposto tido como inadimplido”.
Constam nos registros internos da RFB, e-fls. 164-174:

Código de receita: 0561 (Rendimento do Trabalho Assalariado)
Ano-
calendário
DIRF
DARF
PER/DCOMP
DCTF
Diferença não
justificada e
lançada
2010
89.894,75
0,00
0,00
0,00
89.894,75
2012
327.498,12
0,00
0,00
0,00
327.498,12
2013
31.653,31
0,00
0,00
0,00
31.653,31
Código de receita: 0588 (Rendimento do Trabalho Assalariado)
Ano-
calendário
DIRF
DARF
PER/DCOMP
DCTF
Diferença não
justificada e
lançada
2010
14.134,78
0,00
0,00
0,00
14.134,78
2012
55.842,17
0,00
0,00
0,00
55.842,17
2013
69.017,68
0,00
0,00
0,00
69.017,68

A Recorrente não retificou tempestivamente os valores constantes em DIRF e não
apresenta acervo fático-probatório robusto de prova em contrário do suposto erro de fato nas
informações prestadas a RFB.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 08, de 08 de março de 2013, orienta que no
erro de fato “há um desajuste dentro do ato normativo concreto (lançamento ou auto de infração)
entre o que consta dele e os fatos ocorridos no mundo fenomênico”. Cabe à Recorrente
comprovar o erro fato supostamente incorrido no preenchimento da DIRF.
A Recorrente argumenta que houve constituição do crédito tributário pela confissão
de dívida em DIRF, o que afastaria a possibilidade legal de lançamento de ofício.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido. [...]
Sujeição passiva tributária em geral
2. Dispõe o art. 121 do CTN:
"Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
26
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei."
3. Como visto, a sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na
condição de contribuinte ou de responsável. Nos rendimentos sujeitos ao imposto
de renda na fonte o beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, a que se refere o art. 43 do CTN.
4. A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo
único do art. 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do
tributo, cuja retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável
tributário.
5. Nos termos do art. 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo
pagamento do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação
tributária, tanto pode excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a
este a responsabilidade em caráter supletivo.
6. A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de
renda, a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo. Assim,
o contribuinte não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua
responsabilidade excluída (no regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a
responder supletivamente (no regime de retenção por antecipação).
No presente caso a Recorrente, como fonte pagadora e terceira pessoa vinculada ao
fato gerador da obrigação tributária, por expressa determinação legal, substitui o contribuinte em
relação ao recolhimento do tributo, cuja retenção está obrigada a fazer (art. 45, art. 121 e art. 128
do Código Tributário Nacional).
Assim, a falta do efetivo recolhimento do tributo retido na fonte sujeita a
Recorrente ao lançamento de ofício com exigência de imposto, incidência de juros de mora e
aplicação da multa de ofício proporcional, a partir dos dados informados em DIRF. Embora a
Recorrente deva informar na DIRF os valores retidos, os quais devem ser recolhidos, essa
declaração visa tão somente informar à Fazenda Pública, para fins de controle, os rendimentos
pagos e as importâncias retidas na fonte. Tal declaração não constitui confissão de dívida.
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-71.217, de 25.01.2017, e-fls.
164-174, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Mérito
Conforme consignado no termo de verificação fiscal, que é parte integrante do
auto de infração, são exigidos valores de IRRF que a própria pessoa jurídica
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
27
declarou ter retido em Dirf, mas que não foram recolhidos mediante Darf nem
parcelados, compensados ou confessados em DCTF.
Ressalte-se que tais valores acham-se individualmente apontados nas tabelas a
fls. 59/64 (vide consolidação abaixo) e devidamente comprovados por
documentos obtidos nos sistemas informatizados da RFB e anexados aos autos, os
quais contêm, entre outros, dados de pagamentos realizados e de declarações
apresentadas relativamente ao período fiscalizado.

Código de receita: 0561 (Rendimento do Trabalho Assalariado)
Ano-calendário
DIRF
DARF
PER/DCOMP
DCTF
Diferença não
justificada e
lançada
2010
89.894,75
0,00
0,00
0,00
89.894,75
2012
327.498,12
0,00
0,00
0,00
327.498,12
2013
31.653,31
0,00
0,00
0,00
31.653,31
Código de receita: 0588 (Rendimento do Trabalho Assalariado)
Ano-calendário
DIRF
DARF
PER/DCOMP
DCTF
Diferença não
justificada e
lançada
2010
14.134,78
0,00
0,00
0,00
14.134,78
2012
55.842,17
0,00
0,00
0,00
55.842,17
2013
69.017,68
0,00
0,00
0,00
69.017,68

Note-se que as declarações regularmente apresentadas presumem-se verdadeiras
em relação ao declarante (art. 219 do Código Civil e art. 408 do Código de
Processo Civil). Como essa presunção não é absoluta, admite-se que o signatário
possa até impugnar sua veracidade, alegando serem incorretas. Entretanto, a
presunção de veracidade obriga o declarante a provar o que alega e, na falta de
prova, prevalece o teor das declarações prestadas.
Noutras palavras, ainda que a Dirf, conforme demonstrado mais adiante, não se
caracterize como instrumento de confissão de dívida, não há dúvida de que ela faz
prova, contra o sujeito passivo e em favor do fisco, da retenção do valor do IRRF
nela declarado. Para contrariar sua própria palavra, dada como expressão da
verdade, deve o sujeito passivo comprovar o erro ou a falsidade da declaração
que apresentou oportunamente.
Vale ressaltar que, no curso do procedimento fiscal, a contribuinte foi
devidamente intimada a justificar as diferenças entre os valores declarados e
recolhidos, mas houve por bem não se manifestar. Apenas em sua impugnação é
que ela vem contestar a veracidade das informações declaradas em Dirf, o que faz
nos seguintes termos:
Resta cabalmente comprovada a inocorrência do fato gerador do Imposto de
Renda, os quais acabaram sendo equivocadamente declarados pela Impugnante,
mas nunca foram EFETIVAMENTE PAGOS.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
28
E tal fato restou cabalmente comprovado pela auditoria externa, realizada pela
empresa Planners Auditores Independentes na Impugnante em 06/02/2015,
devidamente publicado junto à CVM (documentos anexos), pela qual enfatizou a
inocorrência de pagamento de salários e pró-labores e honorários dos
colaboradores da Empresa, assim asseverando:
14. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (pg. 28 do relatório)

2013
2012
Salário a pagar
100.908,86
247.502,46
Pró-labore e honorários (*)
1.323.627,16
1.161.193,54
INSS (*)
4.082.600,08
3.560.525,57
FGTS (*)
876.492,51
781.501,97
IRRF s/ folha de pagamento
1.791.383,12
1.565.320,80
Sindicatos (*)
219.674,66
201.875,25
Provisão de férias e respectivos encargos
556.075,94
473.880,94
Outros (*)
79.039,58
(137.682,04)

9.029.801,91
7.854.118,49

(*) Trata-se de obrigações trabalhistas vencidas que a Companhia por meio do
pedido de recuperação judicial, desenvolveu um plano de ação para tentar
reverter esta posição. Um resumo do plano de recuperação está evidenciado na
nota explicativa no 2 (g.n).

Entretanto, da leitura do relatório dos auditores independentes não há como se
inferir a alegada “inocorrência de pagamento de salários e pró-labores e
honorários dos colaboradores da empresa”. Ao revés, o próprio relatório informa
que, em razão do plano de recuperação da companhia, a dívida relativa aos
credores trabalhistas foi efetivamente reduzida de R$ 3.271.360,99 para R$
1.300.844,42 entre 13/11/2009 e 31/12/2013, período que abrange os fatos
geradores em discussão nestes autos.
Confira-se abaixo trecho do referido relatório (nota explicativa no 2), em que se
apresenta a composição do saldo passivo por natureza de credor nas datas de
13/11/2009 e 31/12/2013 (fls. 130):
a) Forma de pagamento por natureza de credor
> Credores trabalhistas - Valor total de R$ 1.100.000,00 no mês seguinte àquele
em que o fundo para pagamento de credores superar este valor.
Subsequentemente, a cada vez que o fundo de recursos para pagamento de
credores superar R$ 800.000,00, no mês seguinte, nova rodada de pagamento
limitada a esse mesmo valor será levado a cabo.
Sempre que for efetuada uma rodada de pagamentos aos credores trabalhistas,
esses pagamentos serão feitos conforme dois critérios. O primeiro critério será o
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
29
de pagamento em valores iguais a todos os credores desta classe. Assim que
todos esses credores tiverem recebido o valor acumulado limite de R$ 20.000,00,
será aplicado o segundo critério, o de pagar todos os credores da classe em
questão, valores proporcionais a seus créditos remanescentes.
> Credores com garantia real (Instituições Financeiras) e credores quirografários
- Quitados todos os credores trabalhistas, os recursos do fundo para pagamento
de credores serão destinados aos credores com garantias reais e aos credores
quirografários.
Apresentamos a seguir a composição do saldo passivo por natureza de credor na
data de 31/12/2013 comparado com 13/11/2009: Composição da dívida
Composição da dívida
Tipo de credor

31/12/2013
13/11/2009
Trabalhistas

1.300.844,42 3.271.360,99
Com garantia real (Instituições financeiras)
7.231.277,61 5.064.528,51
Quirografários

21.595.290,82 20.637.751,25
Total

30.127.412,85 28.973.640,75
Como se vê, contrariamente ao que sustenta a impugnante, o relatório dos
auditores independentes jamais poderia ser aqui admitido como prova inequívoca
do alegado erro de preenchimento da Dirf.
O mesmo se diga da notificação de lançamento anexada à impugnação,
notificação esta lavrada contra o diretor-presidente da sociedade, em razão da
revisão de sua declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário de 2011,
quando se constatou a “compensação indevida de IRRF em razão de valores não
reconhecidos como recebidos pelo titular da DIRPF”.
E tal notificação não tem o valor probante pretendido pela impugnante,
primeiramente, porque os fatos geradores relativos ao crédito tributário exigido
nos presentes autos ocorreram nos anos-calendários de 2010, 2012 e 2013, não
sendo possível estender a esses períodos, por óbvio, as conclusões a que se
chegou apenas em relação ao ocorrido no ano-calendário de 2011.
Ademais, em relação ao período objeto da notificação de lançamento, o auditor
responsável pela revisão consignou expressamente que a contribuinte efetuou a
devida retificação da Dirf, reconhecendo que não remunerou seu diretor-
presidente (fls. 154).
Outra alegação que tampouco procede é a de que “o crédito tributário já havia
sido constituído por declaração do contribuinte, não havendo que se falar em
novo lançamento através de Auto de Infração, ainda mais com a incidência de
multa no percentual abusivo”.
É que, nos termos do art. 1o da IN SRF no 77, de 1998, com a redação da pela IN
SRF no 14, de 2000, tão somente os saldos a pagar, relativos a tributos e
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
30
contribuições, constantes da declaração de rendimentos das pessoas físicas e da
declaração do ITR, quando não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e
da DCTF, serão comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de
inscrição como Dívida Ativa da União.
Com efeito, equivoca-se a impugnante ao afirmar que a Dirf constitui confissão de
dívida, pois esta declaração não passa de um meio pelo qual a fonte pagadora
informa à Receita Federal o valor do IRRF sobre os rendimentos pagos ou
creditados aos respectivos beneficiários. Os débitos lá declarados, não tendo sido
confessados, não estão aptos à cobrança executiva pela Fazenda Nacional. Impõe-
se, por conseguinte, a sua constituição pelo lançamento de ofício. [...]
O lançamento, portanto, não merece nenhum reparo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as alegações preliminares e, no mérito, julgar
improcedente a impugnação, para manter integralmente a exigência fiscal.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-71.217, de 25.01.2017,
e-fls. 164-174, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O laudo apresentado, por si só, não forma um conjunto
probante robusto suficiente para comprovar os fatos alegados pela Recorrente. A “escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). O procedimento
fiscal decorre de expressa previsão legal que é de observância obrigatória pela autoridade
tributária, sob pena de responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código
Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. A proposição da
Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Juros de Mora
A Recorrente discorda a incidência de juros de mora.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
31
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, [...]
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, e se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora
são calculados à taxa de um por cento ao mês. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic) para títulos federais.
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-71.217, de 25.01.2017, fls.
164-174, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Já no que diz respeito à contestação da exigência de juros, cumpre observar que o
art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, prevê categoricamente a taxa Selic como
parâmetro para fixação dos juros de mora.
Ora, as normas veiculadas pelos arts. 44, I, e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996,
foram aplicadas à risca pela fiscalização.
Logo, acatar a contestação da multa e dos juros lançados implicaria negar
aplicação à legislação vigente, o que é vedado à autoridade administrativa, já que,
nos termos do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 1966 - Código
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
32
Tributário Nacional (CTN), a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O lançamento, portanto, não merece nenhum reparo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as alegações preliminares e, no mérito, julgar
improcedente a impugnação, para manter integralmente a exigência fiscal.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-71.217, de 25.01.2017,
e-fls. 164-174, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária. A proposição afirmada pela defendente, desse modo, não prospera.
Multa de Ofício Proporcional
A Recorrente apresenta alegações em face da exigência da multa de ofício
proporcional.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Trata-se de responsabilidade objetiva do agente por infrações fiscais que independe
da intenção do agente, em face da qual inexiste mitigação, ressalvando disposições em contrário
da legislação de regência (art. 112, art. 136 e art. 137 e do Código Tributário Nacional).
No lançamento de ofício está afastada a aplicação da multa de mora que pressupõe
o pagamento espontâneo e fora do prazo legal do tributo antes do início de qualquer
procedimento fiscal em relação à matéria e ao período tratado nos autos (art. 7o do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-71.217, de 25.01.2017, e-fls.
164-174, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Quanto à contestação da multa exigida, registre-se que o art. 44, I, da Lei no
9.430, de 1996, dispõe expressamente que, em se tratando de lançamento de
ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata. [...]
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
33
Ora, as normas veiculadas pelos arts. 44, I, e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996,
foram aplicadas à risca pela fiscalização.
Logo, acatar a contestação da multa e dos juros lançados implicaria negar
aplicação à legislação vigente, o que é vedado à autoridade administrativa, já que,
nos termos do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN), a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. [...]
O lançamento, portanto, não merece nenhum reparo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as alegações preliminares e, no mérito, julgar
improcedente a impugnação, para manter integralmente a exigência fiscal.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-71.217, de 25.01.2017,
e-fls. 164-174, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
No presente caso houve constituição do crédito tributário pelo lançamento direito
de modo que está correta a aplicação da multa de ofício proporcional no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) com fundamento do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Denúncia Espontânea
A Recorrente aduz que se encontra amparada pela denúncia espontânea.
O Código Tributário Nacional estabelece:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
A Solução de Consulta Cosit no 233, de 16 de agosto de 2019, esclarece:
Conclusão 36.
Pelo exposto, respondendo objetivamente às proposições apresentadas:
36.1 A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do CTN, sob pena de sua inocorrência. Já a forma de sua
instrumentalização está prevista na legislação tributária na forma das declarações
das obrigações acessórias. Assim, a comunicação da infração tributária e
pagamento do tributo nos termos do art. 138 do CTN não impede o lançamento
da multa pelo atraso no descumprimento das obrigações acessórias.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
34
36.2 Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo diferença, nesse caso, entre multa moratória e
multa punitiva.
36.3 A prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa
referente ao descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações
autônomas.
36.4. A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do
art. 138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias a que estava sujeita.
A Nota Técnica Cosit no 19, de 12 de junho de 2012, orienta:
6. Em consequência, conclui-se: [...]
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua
declaração em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o
pagamento, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 4, de 20 de dezembro de
2011; b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga
integralmente o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior,
quitando-o, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 8, de 20 de dezembro de
2011; c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou
outro ato que dê conhecimento da infração confessada; c2) quando o sujeito
passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor declarado e
posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente todo o débito
confessado; c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado,
mediante apresentação de Dcomp; c4) quando o sujeito passivo declara o débito,
mas o paga a destempo; d) que os eventuais pedidos de revisão de lançamento,
restituição e/ou compensação dos créditos já constituídos nas situações do item
“b” acima devem ser analisados com base no entendimento exarado nos Atos
Declaratórios PGFN nos 4 e 8, de 2011.
A denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora, exclui a responsabilidade do sujeito passivo pela penalidade pecuniária em
função da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A exteriorização de
vontade alcança a obrigação principal em que o tributo sujeito ao lançamento por homologação
ou autolançamento que não esteja declarado à época e o recolhimento seja efetuado antes de
qualquer procedimento fiscal.
No Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP, Tema 385, proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) consta que:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
35
TESE JURÍDICA "A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral,
retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária),
noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente". [...]
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE
DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento
em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
36
forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no
artigo 138, do Código Tributário Nacional." 6. Consequentemente, merece
reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração da denúncia
espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.8. Recurso especial provido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
No Recurso Especial Repetitivo no 1102577/DF, Tema 101, proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) consta que:
TESE JURÍDICA "O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se
aplica nos casos de parcelamento de débito tributário". [...]
EMENTA TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário.
2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução 8/2008 do STJ.
Está registrado nos Recursos Especiais Repetitivos no 886462/RS e no 962379/RS,
Tema 61, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
TESE JURÍDICA "Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a
consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos declarados,
porém pagos a destempo pelo contribuinte, ainda que o pagamento seja
integral". [...]
EMENTA TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO
DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO PRAZO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ.
1 Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Guia de Informação
e Apuração do ICMS / GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais / DCTF, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo
de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra
providência por parte do Fisco. Se o crédito foi assim previamente declarado e
constituído pelo contribuinte, não se configura denúncia espontânea (art. 138 do
CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
37
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, improvido. Recurso
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 203
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
O pressuposto da denúncia espontânea é o pagamento efetuado antes de qualquer
procedimento administrativo relacionado com a infração, nos termos do inciso I do art. 156 do
Código Tributário Nacional. Ordinariamente o pagamento é levado a efeito em dinheiro pela rede
arrecadadora na forma, no lugar e no tempo determinados na legislação. Nesse sentido, para a
configuração da denúncia espontânea sobressai a necessidade de que haja pagamento total do
tributo anteriormente não declarado e confessado, acompanhado dos juros de mora, antes de
iniciado procedimento de ofício. O instituto da denúncia espontânea não se aplica em
procedimento de Per/DComp.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados em Per/DComp, mas pagos a destempo,
caso em ficam sujeitos às determinações do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica sofrem a
incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp. Estas determinações
encontram fundamento no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de
2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no art. 28 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução Normativa
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
38
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
dezembro de 2012, no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no
art. 69 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, todas editadas com
fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Dessa maneira, incidem acréscimos legais sobre os débitos tributários não
pagos nos prazos previstos na legislação específica.
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-71.217, de 25.01.2017, e-fls.
164-174, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Desnecessário dizer que, não tendo havido “pagamento do tributo devido e dos
juros de mora”, como o exige o art. 138 do CTN, não há que se falar em
ocorrência de denúncia espontânea da infração, como erroneamente entende a
impugnante. [...]
O lançamento, portanto, não merece nenhum reparo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as alegações preliminares e, no mérito, julgar
improcedente a impugnação, para manter integralmente a exigência fiscal.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-71.217, de 25.01.2017,
e-fls. 164-174, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária. Logo não cabe razão à Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
39
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-71.217, de 25.01.2017, e-fls.
164-174, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Consideração geral
Em sua defesa, a impugnante amiúde invoca o exemplo de opiniões doutrinárias e
de decisões judiciais ou administrativas, não raro argumentando como se o
entendimento nelas expresso fosse de observância compulsória.
Contudo, é desnecessário dizer que a opinião de qualquer autor, por mais alta que
seja sua reputação, não impede que dele se divirja. Mais importante ainda é que
tanto na doutrina como na jurisprudência raramente se produzem opiniões e
decisões uniformes e homogêneas acerca dum mesmo assunto, de modo que a
cada parte em disputa sempre é possível selecionar aquelas que mais lhe convier.
E ainda que a respeito de determinado tema se tenha realmente formado
consenso no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ou no Judiciário, a
autoridade julgadora de primeira instância administrativa não está obrigada a
adotar tal entendimento, salvo, por óbvio, quando em relação a ela tiver efeito
vinculante – o que não é o caso, frise-se bem, de nenhuma das decisões invocadas
pela impugnante. [...]
O lançamento, portanto, não merece nenhum reparo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as alegações preliminares e, no mérito, julgar
improcedente a impugnação, para manter integralmente a exigência fiscal.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-71.217, de 25.01.2017,
e-fls. 164-174, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-71.217, de 25.01.2017, e-fls.
164-174, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
40
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
A propósito, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Já a Portaria MF no 341, de 2011, que disciplina a constituição e o funcionamento
das Delegacias da Receita Federal de Julgamento – DRJ, em seu art. 7o, V, dispõe
que o julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112, de 1990,
bem assim o entendimento da RFB expresso em atos normativos. Por sua vez, o
inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, estabelece que entre os deveres do
servidor está o de observar as normas legais e regulamentares. [...]
O lançamento, portanto, não merece nenhum reparo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as alegações preliminares e, no mérito, julgar
improcedente a impugnação, para manter integralmente a exigência fiscal.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-71.217, de 25.01.2017,
e-fls. 164-174, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.642 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721071/2015-62
41

Fl. 264
DF CARF MF
Original